Tribunal: STF
Processo: ARE 1275400
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Higino Zacarias de Sousa interpõe recurso extraordinário com agravo, com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão da 3ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PUBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LEI N° 8.429/92. AGENTES POLÍTICOS APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO. LESÃO AO ERÁRIO. SANÇÕES. APLICAÇÃO. 



    A ação civil pública é a via adequada para resguardar o erário e garantir a observância dos princípios da legalidade, moralidade e impessoalidade no trato da coisa pública, tendo efeito sobre todos os agentes públicos, inclusive políticos, de que trata o artigo 2.° da Lei n° 8.429/92. 



    Constitui ato de improbidade que atenta contra os princípios da Administração, a conduta do agente público que deixa de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo. 



    Demonstrada a realização irregular de despesas pelo ex-Prefeito Municipal, gerando, por conseqüência, prejuízo aos cofres públicos, impõe-se o dever de ressarcir o erário. 



    As sanções previstas na Lei n° 8.429/92 devem ser aplicadas de forma proporcional e na medida da atuação do agente na prática do ato ímprobo. 



    Recurso conhecido e parcialmente provido”.



    Opostos embargos de declaração, foram desacolhidos.



    Sustenta o recorrente violação dos artigos 5º, incisos XXXV, LIII, LIV e LV; 29, inciso X; 85, inciso V, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do ilustrado Subprocurador-Geral da República Dr. Wagner Natal Batista, opina pelo não conhecimento do agravo em recurso extraordinário, em parecer que porta a seguinte ementa:



    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. EX PREFEITO MUNICIPAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PREJUÍZO AOS COFRES PÚBLICOS. DEVER DE RESSARCIR O ERÁRIO. APLICADO NA ORIGEM OS TEMAS 339, 660 E 576 DE REPERCUSSÃO GERAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL APLICÁVEL À ESPÉCIE (LEI Nº 8.429/92). VIOLAÇÃO REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. NÃO OBSERVADO O PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 287/STF. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO”.



    Decido.



    Preliminarmente, verifica-se que a Corte de origem, na decisão que não admitiu o recurso extraordinário e na decisão proferida após a devolução dos autos pela Presidência do STF para aplicação da sistemática da repercussão geral, aplicou os Temas 339, 576 e 660 da repercussão geral para negar seguimento ao recurso extraordinário, razão pela qual não serão apreciadas as questões relativas aos referidos temas, uma vez que a medida adequada contra a aplicação do instituto da repercussão geral, é a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem, nos termos do artigo 1.030, § 2º, do CPC.



    Assim, não conheço do recurso com relação às matérias acima mencionadas.



    Conforme se verifica do acórdão atacado, a Corte de origem concluiu por condenar o recorrente “a pena de ressarcimento integral do dano causado ao erário (excluídas as despesas referentes às notas de empenho 00091, 01696 e 01873), perda dos direitos políticos por 5 anos e multa civil no valor equivalente a 15 vezes a remuneração que o recorrente recebia enquanto Prefeito Municipal”.



    Em sede de recurso especial, o Superior Tribunal de Justiça, por decisão transitada em julgado, deu provimento ao recurso para determinar que, “das penas antes aplicadas, deverão remanescer: (I) o ressarcimento ao erário e (II) o pagamento de multa civil no valor do dano”.



    Assim, fica prejudicada a parte do apelo extremo em que impugnada a aplicação das penas decotadas pelo Superior Tribunal de Justiça.



    No que remanesce, não procede a irresignação, uma vez que para divergir do Tribunal de origem quanto à aplicação das penas de ressarcimento ao erário e de pagamento de multa civil seria necessária a análise da legislação infraconstitucional pertinente (Lei nº 8.429/92), bem como do acervo fático probatório dos autos, o que não se mostra cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da súmula 279 desta Corte. Nesse sentido:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AFERIÇÃO DA OCORRÊNCIA DE ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PENALIDADES. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    1. A controvérsia sobre a aferição da ocorrência de ato de improbidade administrativa e das penalidades aplicadas cinge-se em âmbito infraconstitucional, de modo que a suposta ofensa ao Texto Constitucional qualificar-se-ia como reflexa. 



    2. Eventual discussão de matéria submetida a esta Corte demanda, ainda, o reexame de fatos e provas, o que é inviável em sede de recurso extraordinário – verbete n. 279 da Súmula do Supremo. Precedentes. 



    3. Recurso extraordinário com agravo desprovido”. (ARE nº 1.327.652/RJ, Segunda Turma, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe de 2/12/2021).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INDEVIDO ASSISTENCIALISMO. PENALIDADES. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 



    1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 



    2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 



    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE nº 1.316.443/RN - AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 1/07/2021).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de maio de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente